Tribunal: STF
Processo: ARE 1315626
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do recurso extraordinário interposto por Tecnologia Bancária S.A., por manifesta intempestividade.
    A embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando que a “(…) decisão monocrática foi omissa, de forma não intencional, ao desconsiderar o ponto facultativo de Corpus Christi, ocorrido em 11 de junho de 2020 (...)”.
    É o relatório. DECIDO.
    Não assiste razão ao embargante. 
    Não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, a ser suprido na decisão impugnada.
    Com efeito, a decisão monocrática ora questionada não conheceu do apelo extremo em razão de que “A recorrente foi regularmente intimada do acórdão recorrido em 04/06/2020 (evento 9), de modo que, considerando as regras de contagem de prazo recursal (art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, ambos do CPC), o termo final para oportuna interposição do apelo extremo era 25/06/2020. O extraordinário foi interposto em 26/06/2020 (evento 11), o que demonstra, a toda evidência, sua manifesta intempestividade”. 
    Nesse ponto, é preciso destacar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo editou o Provimento CSM nº 2.558/2020 (https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/ProvimentoCSM2558-2020.pdfhttps://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coro navirus/Comunicados/ProvimentoCSM2558-2020.pdf), que assim dispôs, no ponto que interessa a presente discussão (com os meus grifos):
    “(...) Art. 1º – Alterar, em parte, o disposto no art. 1º do Provimento CSM nº 2.538/2019, antecipando, no exercício de 2020, apenas para a Comarca da Capital, os seguintes feriados: 
    I – O feriado de Corpus Christi será antecipado do dia 11/06/2020 para o dia 20/05/2020 (quarta-feira), restando cancelada a suspensão de expediente prevista para o dia 12/06/2020; (…).”
    É sabido que a tempestividade é aferida pelo protocolo da petição recursal no órgão de origem, de modo que consideram-se, para fins de contagem de prazos, feriados e suspensões do expediente forense no Tribunal a quo, como se extrai do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 861.272-AgInt/PB, Ministro Marco Buzzi; REsp 1.538.050-AgInt/SP, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; REsp 1.703.632-AgInt/MG, Ministro Benedito Gonçalves; entre outros:
    “(...) 5. A tempestividade do recurso especial é aferida com o seu protocolo no Tribunal a quo, de maneira que a ausência de expediente forense nesta Corte Superior não tem qualquer influência na contagem do respectivo prazo recursal. (...)”
    (AI 1.234.431-AgRg/SP, Ministro Raul Araújo)
    E mais.
    Destaco o trânsito em julgado certificado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (evento 10).
    Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator